Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-80.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE MANTIDOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Constatado que o genitor tem condições de pagar a pensão alimentícia fixada em sentença, mantem-se o valor estipulado pelo juiz.
3. Apelação não provida. Unânime.